Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-90.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006892-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (EMBARGANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (EMBARGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), Credores (EMBARGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR - CPF: 272.551.608-08 (ADVOGADO), IGOR GUEDES SANTOS - CPF: 422.542.818-44 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (EMBARGADO), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGADO), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, COM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE – CRIAÇÃO DE SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTOS CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE OBSERVADO NO CASO CONCRETO – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – INVIABILIDADE DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO DURANTE O BIÊNIO DE FISCALIZAÇÃO – CRÉDITOS TRABALHISTAS – INÍCIO EM 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – IMPLEMENTAÇÃO PARA ALÉM DO PRAZO ÂNUO DO ART. 54 DA LRF – ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1006892-90.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS

EMBARGADOS:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, pelos
BANCOS SANTANDER
e
BRADESCO S/A
, e pelo
GRUPO BASSNUF
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 135925157), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo grupo recuperando, tão somente para reconhecer a legalidade da criação da subclasse aos credores de classe quirografária (Classe III) de natureza bancária, mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos.

O
primeiro embargante
(Banco Santander S/A)
destaca que o decisum embargado padece de omissão, na medida em que “o artigo 67, parágrafo único, da LFR não prevê o beneficiamento indevido de credores. Na realidade, o preceito legal autoriza que os credores que forneçam bens/serviços recebam tenham seus créditos tratados de forma diferenciada (...) Todavia, no presente caso, inexiste fornecimento de produtos ou serviços. O critério utilizado é a existência (ou não) de demandas judiciais. Considerando que tal critério foi criado na própria AGC, patente a impossibilidade do credor desistir das ações em curso para aderia ao PRJ”
(sic).

Pede, assim, pelo acolhimento dos declaratórios, para sanar a omissão acima apontada, bem como prequestiona dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 137452166).

Por sua vez, o
segundo embargante
(Banco Bradesco S/A) alega inicialmente que
“a premissa considerada legal pela d. turma incorre em ofensa ao “par condicio creditorum”, visto que é clara a diferenciação de credores de uma mesma classe, totalmente ilegal à lei de recuperação judicial”
(sic), e complementa, em seguida, que
“através dos presentes Embargos de Declaração almeja não a rediscussão de mérito, mas sim, exclusivamente, o prequestionamento de dispositivos legais para que possa futuramente interpor o admissível Recurso Especial”
(sic). Requer assim, pelo acolhimento destes embargos, na forma da fundamentação supra (Id 137461175).

Por fim, o
terceiro embargante
(Grupo Bassnuf) defende que há contradição entre o referido princípio e o controle de legalidade feito, além de levantar ofensa ao princípio da soberania assemblear.

Para tanto, discorre que
“Quanto a cláusula de supressão de garantias, nas razões do recurso de agravo, no item 4, apresentou-se inúmeras decisões do STJ sobre o tema, no sentido de que uma vez aprovado o plano contendo a referida clausula, que ela é válida para todos os credores, tendo participado ou não da assembleia de credores”
(sic).

Por fim, aponta que
“internamente a questão gera divergência, pois o próprio TJMT em brilhante decisão datada de 31.10.2018 sob relatoria do preclaro DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, membro da Turma Julgadora do presente recurso, proveu o Agravo de Instrumento da empresa ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA sob n. 1006685-96.2018.8.11.000, interposto conta a decisão de homologação do plano de recuperação judicial, mantendo, em relação a todos os credores, a aplicação da supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores, com extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra face a recuperanda e seus sócios/avalistas referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano, com a extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda”
(sic).

Requer, assim, o recebimento e acolhimento destes embargos de declaração, para fins esclarecer as contradições apontadas e considerar pré questionados aos artigos 35, 47 e 49, §2º todos da Lei nº. 11.101/2005 (Id 137496158).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 137821695, 138477671, 138617153 e 138695186, pela rejeição dos aclaratórios opostos pelas partes acima apontadas.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, COM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE – CRIAÇÃO DE SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTOS CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE OBSERVADO NO CASO CONCRETO – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – INVIABILIDADE DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO DURANTE O BIÊNIO DE FISCALIZAÇÃO – CRÉDITOS TRABALHISTAS – INÍCIO EM 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – IMPLEMENTAÇÃO PARA ALÉM DO PRAZO ÂNUO DO ART. 54 DA LRF – ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).” (N.U 1017900-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).

Conforme entendimento consolidado do STJ, “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

Nos termos da Súmula nº. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

“O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.” (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

O prazo de fiscalização do art. 61 da Lei nº. 11.101/05 tem como objetivo adicional e inafastável permitir o controle concomitante de legalidade do feito por parte do Poder Judiciário. Afastar essa premissa significaria desnaturar a própria razão de ser do instituto, de modo a não se permitir o encerramento ex officio diante do descumprimento do plano homologado ou mesmo por deliberação exclusiva da assembleia de credores.

De acordo com o artigo 54 da Lei nº. 11.101/05, o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 01 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, verifica-se que os três embargos opostos pelas partes, em suma, tratam exatamente do mesmo tema, qual seja, eventual ofensa ao “
par condicio creditorum
”, seja sob a ótica da diferenciação de credores de uma mesma classe, seja sobre a ótica da ausência de acolhimento da supressão de garantias.

Entretanto, reanalisando detidamente os autos, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pelos recorrentes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Na verdade, da detida análise dos argumentos expendidos agora nos presentes aclaratórios, percebe-se claramente a não concordância com o resultado que lhes foi desfavorável.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, os fundamentos utilizados para a manutenção e/ou reforma da decisão agravada no ponto,
ipsis litteris
:

“(...)

I)

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA CLASSE III (CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS DE NATUREZA BANCÁRIA)

Antes de mais nada, importa ressaltar que o objetivo central da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 47 da Lei nº. 11.101/05, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Para atingir tal finalidade, segundo o magistério de Fábio Ulhoa Coelho, o procedimento da recuperação judicial, no direito brasileiro, visa criar um ambiente favorável à negociação entre o devedor em crise e seus credores. O ato do procedimento judicial em que privilegiadamente se percebe o objetivo da ambientação favorável ao acordo é, sem dúvida, a assembleia dos credores. Por esta razão,
a deliberação assemblear não pode ser alterada ou questionada pelo Judiciário
, a não ser em casos excepcionais, como na hipótese do art. 58, § 1º, ou a demonstração de abuso de direito de credor em condições formais de rejeitar, sem fundamentos, o plano articulado pelo devedor (
in
‘Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas’. 13ª ed. SP: Thomson Reuters Brasil, 2018. pág. 245).

Nesta linha intelectiva, pela própria natureza contratual da recuperação judicial, é natural concluir que a decisão da assembleia de credores é soberana, isto é, não cabe ao juiz, a princípio, contrariar a vontade dos credores.

Por outro lado, afigura-se absolutamente possível que, excepcionalmente, o Poder Judiciário, desde que não adentre na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem que tal providência mitigue a soberania da assembleia geral de credores.

Tanto é assim que, na Lei nº. 11.101/05, há dispositivos que permitem o controle judicial do plano submetido à assembleia geral, impedindo que o acordo aprovado colida com ditames legais, a exemplo do que se constata, por exemplo, da leitura do art. 54 (adstrição ao prazo para pagamento de créditos trabalhistas) e do § 2º do art. 58 da LFRE (vedação a tratamento diferenciado, na hipótese de concessão da recuperação na forma do § 1º desse artigo, entre os credores da mesma classe que houver rejeitado o plano).

Feitos tais esclarecimentos, passa-se à análise da insurgência recursal.

Na hipótese, discorre a parte agravante que a criação da
subclasse
estritamente relacionada aos
credores quirografários de

natureza bancária
(classe III) – e, portanto, não influenciando no direito dos demais credores da massa –, qual seja, proposta de pagamento diferenciada, condicionada à inexistência de ações em curso contra o Grupo recuperando, restou aceito pela maioria dos credores de mesma natureza, não se justificando o controle de legalidade exercido pela Magistrada singular, sobretudo porque
“não demonstrou qualquer prejuízo aos demais credores causado pela subdivisão da Classe Quirografária Bancária promovida pelas recuperandas”
(sic). Afirma, no mais, que tal previsão não importa malferimento à “par conditio creditorum”.

De fato, não há vedação expressa na Lei nº. 11.101/2005 quanto à concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma
mesma classe
na recuperação judicial.

Isto, porque na recuperação judicial, ao contrário da falência, em regra, todos os credores serão pagos. Por essa razão, entende-se que o princípio da paridade, na recuperação judicial é aplicável apenas, no que couber (Enunciado nº. 81 da II Jornada de Direito Comercial do CJF).

Deste modo, é possível haver distinções entre integrantes da mesma classe, até porque a classe dos credores quirografários, como no item ora em análise, abrange credores com interesses diversos, incluindo, além de outros, fornecedores em geral, dos quais depende a continuidade da empresa.

No caso em concreto, exsurge-se que o Grupo Recuperando apresentou plano de recuperação judicial objetivando garantir a manutenção da atividade empresária e o êxito do presente processo recuperacional, estabelecendo-se a opção de recebimento de créditos existentes na classe III, nos seguintes termos:

“11 – DA PROPOSTA DE PAGAMENTO – PREMISSAS

As Recuperandas, com base na projeção da MARGEM OPERACIONAL DE CAIXA (item acima), estabeleceram os seguintes princípios para elaborar a sua proposta de pagamento da lista dos credores:

1. Amortização da lista de credores
quirografários
e com
garantia real
, através de obtenção de desconto de 85%, com prazo de carência de 24 meses e pagamento das dividas em 240 meses, parcelas iguais e sucessivas, com taxa de juros IPCA 4,93% ao ano, a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa das devedoras em recuperação.

2. Proposição de pagamento dos créditos
trabalhistas
de modo corrente e dentro do prazo legal, com desconto de 70%, sem prazo de carência e pagamentos em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros IPCA 4,93% ao ano, a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa das devedoras em recuperação.

3. Proposição de pagamento dos créditos
ME e EPP
de modo corrente e dentro do prazo legal, com desconto de 60%, prazo de carência de 12 meses e pagamentos em 60 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros IPCA 4,93% ao ano, a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa das devedoras em recuperação.

4. Manutenção de um sólido saldo fmal de caixa.

5. Desoneração da conta de juros, mediante equalização dos mesmos, na forma prevista no artigo 50, XII, da LRF.

6. Os ativos das empresas poderão ser alienados, em qualquer modalidade autorizada em Lei, podendo inclusive com esse aporte, antecipar os pagamentos e extinguir as obrigações aqui previstas.

7. As condições de pagamento previstas no presente plano ou modificadas em Assembleia poderão sofrer melhorias de acordo com a performance das recuperandas durante o processo de soerguimento.

8. As recuperandas poderão optar pela fusão e/ou encerramento e alienação das empresas, incorporando todo o passivo das empresas fundida à unidade) fusora, bem como alterar e/ou vender a sua marca.”
(Id 84608476)

Além dessas cláusulas gerais, durante a Assembleia Geral de Credores, após um período de suspensão, o Grupo Bassnuf apresentou um novo aditivo, sugerindo a criação de duas subclasses, agora com relação aos “credores quirografários com natureza bancária” (Classe III) e “credores da classe garantia real instituições financeiras” (Classe II), sendo apresentadas, nesta oportunidade, duas opções de pagamento, entretanto, consignou que para a perfeita adesão às condições alternativas pelos ‘aderentes credores parceiros’ em ambos os casos, se fazia necessário que
“o credor não poderia possuir demanda judiciais em andamento, em face das devedoras”
. As propostas foram assim reproduzidas (Id 84608478 – págs. 19/21):

·

Subclasse dos credores quirografários com natureza bancária:

“
PROPOSTA A:
1- 5% DE DESÁGIO; 2- CARÊNCIA DE 12 MESES DE CAPITAL E ENCARGOS FINANCEIROS, A INICIAR NO DIA DA APROVAÇÃO DO PRJ EM AGC (09/09/2020); 3- PRAZO PARA PAGAMENTO: APÓS O PERÍODO DE CARÊNCIA, SERÃO DEVIDAS 108 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS. 3.A) O PAGAMENTO DO CAPITAL SERÁ REALIZADO DE FORMA ESCALONADA, PELO SISTEMA SAC, A SABER: a)1º Ano – 0,4% do capital; b) 2º Ano – 2,4% do capital; c) 3º Ano – 2,4% do capital; d) 4º Ano – 4,8% do capital; e) 5º Ano – 9,5% do capital; f) 6º Ano – 14% do capital; g) 7º Ano – 19% do capital; h) 8º Ano – 19% do capital; i) 9º Ano – 17,5% do capital (1ª a 11ª parcela); j) 9º Ano – 11% do capital (12ª parcela). 4- ENCARGOS FINANCEIROS DE TR + 1 % A.M., INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR TOTAL E A PARTIR DA AGC QUE APROVAR O PRJ (09/09/2020); A) OS ENCARGOS FINANCEIROS CALCULADOS DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA SERÃO INCORPORADOS AO VALOR DE CAPITAL. B) OS ENCARGOS CALCULADOS APÓS O PERÍODO DE CARÊNCIA DEVERÃO SER PAGOS DE FORMA INTEGRAL, JUNTAMENTE COM AS PARCELAS DE CAPITAL; 5- EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRJ EM ATÉ 30 DIAS, A PARTIR DO INADIMPLEMENTO E SOBRE O VALOR INADIMPLIDO, SERÃO EXIGIDOS: A) ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE ADIMPLÊNCIA DA OPERAÇÃO, PREVISTOS NO PRJ; B) JUROS MORATÓRIO DE 1% A.M, INCIDENTES SOBRE O VALOR INADIMPLIDO; C) MULTA DE 2%, CALCULADA E EXIGIDA NOS PAGAMENTOS PARCIAIS, SOBRE OS VALORES AMORTIZADOS, E NA LIQUIDAÇÃO FINAL, SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA. 6- EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE PRJ MAIOR QUE 30 DIAS DEVERÁ SER OBSERVADO O ART. 61º, §1º, DE QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL SERÁ CONVOLADA EM FALÊNCIA; 7- FICAM EXPRESSAMENTE E INTEGRALMENTE PRESERVADAS E RATIFICADAS TODAS AS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS DE QUE O CREDOR É TITULAR, MESMO CONSIDERANDO A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS QUE OCORRERÁ COM A APROVAÇÃO DO PRJ. AS GARANTIAS REAIS REPRESENTADAS POR HIPOTECAS SE ESTENDERÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS PAGAMENTOS 8- TODAS AS AÇÕES DE EXECUÇÃO EM QUE MOVE O CREDOR NÃO SERÃO EXTINTAS, FICANDO APENAS SUSPENSAS PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO, EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. A) O CREDOR NÃO POSSUI INGERÊNCIA REFERENTE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVENDO SER NEGOCIADO DIRETAMENTE COM OS ESCRITÓRIOS CONDUTORES DOS PROCESSOS. 9- EVENTUAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS DEVERÁ SER EFETUADA NA FORMA DO ART. 142, INCISO I, DA LEI 11.101/2005. 10- INCIDÊNCIA DE IOF, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 11- AS OPERAÇÕES GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, NÃO SUJEITAS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVERÃO SER REGULARIZADAS DA SEGUINTE FORMA: A) SALDO VENCIDO - REGULARIZAÇÃO EM ATÉ 60 DIAS DA APROVAÇÃO DO PRJ EM AGC (09/09/2020); B) SALDO VINCENDO - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS, COM INÍCIO DOS PAGAMENTOS EM 15/09/2020.

PROPOSTA B
: ENTREGA AMIGÁVEL DE QUOTA CAPITAL, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OU QUALQUER OUTRO VALOR QUE ESTEJA EM PODER DA REFERIDA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SEJA DE TITULARIDADE DOS DEVEDORES BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES E EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES; EM CASO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PREENCHER OS REQUISITOS ACIMA, DEVERÁ CONCEDER UM DESÁGIO DE 70% NO VALOR DO CRÉDITO. O SALDO DEVEDOR DEVERÁ SER PAGO EM 10 (DEZ) PARCELAS ANUAIS, COM CARÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES, CONTADA DA ASSEMBLEIA, CORRIGIDAS MENSALMENTE COM CDI, INICIANDO EM 11/12/2020. NÃO IRÁ SER APLICADO O INSTITUTO DA NOVAÇÃO DE DÍVIDAS EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS DAS OPERAÇÕES E/OU CONFISSÕES DE DÍVIDAS FIRMADAS, PODENDO A CREDORA, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO ARROLADO, NA FORMA PROPOSTA NESTE PLANO ALTERNATIVO, EXERCER O DIREITO DE EXECUTAR OS AVALISTAS, CONFORME GARANTE A LEI NO ARTIGO 49, § 1º E 59 DA LEI 11.101/2005, NÃO SE APLICANDO AOS CREDORES, PORTANTO, A PREMISSA DE EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E/OU FIDEJUSSÓRIAS, CONFORME PREVISTO NO PLANO. EM RAZÃO DE SE TRATAR DE CREDOR PARCEIRO, DEVERÁ SER LIBERADA, DESDE JÁ, TODA A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS EXISTENTES, MANTENDO INTEGRALMENTE O RELACIONAMENTO EXISTENTE, INCLUSIVE, COM A BAIXA DE SERASA E DEMAIS RESTRIÇÕES.”

·

Subclasse dos credores da classe garantia real instituições financeiras:

“
(...)
DUAS SUGESTÕES DE PROPOSTA ADITIVA
, A SABER: 1- 5% DE DESÁGIO; 2- CARÊNCIA DE 12 MESES DE CAPITAL E ENCARGOS FINANCEIROS, A INICIAR NO DIA DA APROVAÇÃO DO PRJ EM AGC (09/09/2020); 3- PRAZO PARA PAGAMENTO: APÓS O PERÍODO DE CARÊNCIA, SERÃO DEVIDAS 108 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS. A) O PAGAMENTO DO CAPITAL SERÁ REALIZADO DE FORMA ESCALONADA, PELO SISTEMA SAC, A SABER: A)1º ANO – 0,4% DO CAPITAL; B) 2º ANO – 2,4% DO CAPITAL; C) 3º ANO – 2,4% DO CAPITAL; D) 4º ANO – 4,8% DO CAPITAL; E) 5º ANO – 9,5% DO CAPITAL; F) 6º ANO – 14% DO CAPITAL; G) 7º ANO – 19% DO CAPITAL; H) 8º ANO – 19% DO CAPITAL; I) 9º ANO – 17,5% DO CAPITAL (1ª A 11ª PARCELA); J) 9º ANO – 11% DO CAPITAL (12ª PARCELA). 4-ENCARGOS FINANCEIROS DE TR + 1 % A.M., INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR TOTAL E A PARTIR DA AGC QUE APROVAR O PRJ (09/09/2020); A) OS ENCARGOS FINANCEIROS CALCULADOS DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA SERÃO INCORPORADOS AO VALOR DE CAPITAL. B) OS ENCARGOS CALCULADOS APÓS O PERÍODO DE CARÊNCIA DEVERÃO SER PAGOS DE FORMA INTEGRAL, JUNTAMENTE COM AS PARCELAS DE CAPITAL; 5- EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRJ EM ATÉ 30 DIAS, A PARTIR DO INADIMPLEMENTO E SOBRE O VALOR INADIMPLIDO, SERÃO EXIGIDOS: A) ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE ADIMPLÊNCIA DA OPERAÇÃO, PREVISTOS NO PRJ; B) JUROS MORATÓRIO DE 1% A.M, INCIDENTES SOBRE O VALOR INADIMPLIDO; C) MULTA DE 2%, CALCULADA E EXIGIDA NOS PAGAMENTOS PARCIAIS, SOBRE OS VALORES AMORTIZADOS, E NA LIQUIDAÇÃO FINAL, SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA. 6- EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE PRJ MAIOR QUE 30 DIAS DEVERÁ SER OBSERVADO O ART. 61º, §1º, DE QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL SERÁ CONVOLADA EM FALÊNCIA; 7- FICAM EXPRESSAMENTE E INTEGRALMENTE PRESERVADAS E RATIFICADAS TODAS AS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS DE QUE O CREDOR É TITULAR, MESMO CONSIDERANDO A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS QUE OCORRERÁ COM A APROVAÇÃO DO PRJ. AS GARANTIAS REAIS REPRESENTADAS POR HIPOTECAS SE ESTENDERÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS PAGAMENTOS 8- TODAS AS AÇÕES DE EXECUÇÃO EM QUE MOVE O CREDOR NÃO SERÃO EXTINTAS, FICANDO APENAS SUSPENSAS PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO PLANO, EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. A) O CREDOR NÃO POSSUI INGERÊNCIA REFERENTE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVENDO SER NEGOCIADO DIRETAMENTE COM OS ESCRITÓRIOS CONDUTORES DOS PROCESSOS. 9- EVENTUAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS DEVERÁ SER EFETUADA NA FORMA DO ART. 142, INCISO I, DA LEI 11.101/2005. 10- INCIDÊNCIA DE IOF, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 11 - AS OPERAÇÕES GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, NÃO SUJEITAS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVERÃO SER REGULARIZADAS DA SEGUINTE FORMA: A) SALDO VENCIDO - REGULARIZAÇÃO EM ATÉ 60 DIAS DA APROVAÇÃO DO PRJ EM AGC (09/09/2020); B) SALDO VINCENDO - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS, COM INÍCIO DOS PAGAMENTOS EM 15/09/2020.”

Por fim, observa-se que a votação realizada constou com 100% de aprovação na
Classe II
– especificamente em relação à subclasse dos credores da classe garantia real instituições financeiras –, no caso, o Banco do Brasil S/A, que votou favoravelmente ao plano nos termos acima mencionados. Por outro lado, no tocante à
Classe III
– subclasse dos credores quirografários com natureza bancária –, a aprovação foi de 66,6%, sendo favoráveis ao plano apresentado o Banco Sicredi e o Banco do Brasil S/A, ambos aderindo à ‘Proposta A’. O único credor quirografário com esta natureza a rejeitar as opções apresentadas foi o Banco Santander S/A, que, em suma, se reservou no direito de buscar os meios necessários à satisfação do seu crédito (Id 84608478 – págs. 21/22).

Apesar da discordância da referida instituição, percebe-se que a condição diferenciada estabelecida aos bancos credores, a meu sentir, possui razoabilidade e idoneidade, sobretudo porque, em
ultima ratio
, a inexistência de ações em curso visa justamente evitar maiores dispêndios com pagamento de custas/despesas processuais e com contratação de advogados, o que fatalmente postergará o cumprimento ou até mesmo inviabilizará o plano, tendo por base eventual oneração com ‘novas classes’ de credores sem qualquer restrição, já que não se sujeitarão ao processo recuperacional, dada a natureza de tais créditos – honorários de sucumbência – ser extraconcursal
[1]
.

Além disso, tem-se que a subclasse criada no caso em tela refere-se à credores estratégicos ao desenvolvimento da atividade desenvolvida pelos Recuperandos, posto que possuem a finalidade específica de fomentar a captação de recursos necessários à aquisição de insumos para a implementação da atividade principal da empresa (comercio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados do petróleo e álcool etílico hidratado carburante, e afins), cuja continuidade é objetivo primordial da recuperação judicial, a fim de viabilizar o soerguimento econômico da recuperanda, e diferentemente do entendimento externado pela Magistrada singular, não atinge interesses de credores heterogêneos, mas apenas as instituições bancárias nesta qualidade.

Ou seja, não há interferência no direito creditório de classes com finalidades distintas, para o qual, neste ponto, deve prevalecer as regras gerais então apresentadas, desde que sobre elas não pairem quaisquer ilegalidades.

(...)

Logo, em conformidade com o parecer ministerial, tenho como perfeitamente admissível a manutenção da criação da subclasse dos credores quirografários de natureza bancária (Classe III), já que além de utilizados critérios objetivos, está em perfeita sintonia a finalidade do processo recuperacional.

II)

DA SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS

No ponto, o PRJ estabeleceu o seguinte:

“
12 – PROPOSTA DE PAGAMENTO – DETALHAMENTO.

Para extinção das obrigações, alguns parâmetros devem ser aplicados a todo passivo. (...)

Quinto,
aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que as recuperandas possam dar o destino previsto no Plano de Recuperação, seja pela alienação ou alugueis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário
”
(Id 84608454 – pág. 28).

O Grupo recuperando defende que ao contrário do entendimento externado pelo Juízo Universal,
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas,
independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave
”
(sic).

Pois bem. Considerando que o Plano de Recuperação Judicial trata de direito disponível, inexiste óbice legal ao estabelecimento de cláusula que estabelece a supressão de garantias.

Logo, a discussão travada sobre a supressão de garantias não recai sobre a cláusula em si, mas sim quanto aos seus
efeitos e extensão
, havendo sobre o tema divergência de entendimentos entre a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

Após apresentação do plano de recuperação judicial, os credores, representados por suas respectivas classes e devedores, estabelecem diversas tratativas negociais a fim de ajustar seus interesses que, via de regra, são contrapostos.

Tanto para instalação da Assembleia Geral de Credores, quanto para aprovação do Plano de Recuperação Judicial e seus aditivos, a Lei nº. 11.101/2005, inclusive após redação dada pela Lei nº. 14.112/2020, prevê, respectivamente, nos artigos 37 e 45, o
quórum
mínimo. Destarte, inexiste motivo justo para restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias
aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido
. O mesmo, contudo, não pode ser aplicado obrigatoriamente àqueles ausentes ou mesmo que eventualmente tenham votado contrariamente à supressão.

No caso concreto, observa-se que apenas os Bancos Sicredi e do Brasil votaram favoravelmente à supressão, tanto que em relação a eles a Magistrada singular apenas limitou-se em homologar o plano com as adesões respectivas. Entretanto, houve discordância por parte do Banco Santander S/A, que expressamente apresentou sua ressalva ao PRJ ao assinalar que
“DISCORDA DE QUALQUER PREVISÃO QUE IMPLIQUE EM EXTINÇÃO DE GARANTIA POIS AFRONTA O QUANTO DISPÕE OS ARTIGOS 49, §1º E 59 DA LEI 11.101/2005”
(Id 84608478 – pág. 22). Além da referida instituição bancária, a empresa Raízen Combustíveis S/A, detentora de créditos da Classe II, também não aderiu à cláusula supressiva, conforme deliberação da Ata acima mencionada.

Logo, em relação a tais credores, à exemplo dos ausentes da AGC, a supressão de garantias real e fidejussória não são extensíveis.

E o entendimento da Corte Superior privilegia esta mesma conclusão, sendo o mesmo pacífico no sentido de que
“A submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na lei 11.101/05”
(REsp nº. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021).

(...)

III)

DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA COOBRIGADOS – EXTENSÃO E CONSERVAÇÃO DE PRIVILÉGIOS

Quanto a esse ponto, a questão é singela e não merece grandes elucidações, haja vista que os efeitos da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência, não são extensíveis aos coobrigados – fiadores e avalistas –, isso porque a Lei nº. 11.101/05 é clara ao dispor que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
(art. 49, § 1º).

Isso se dá porque a decretação da recuperação judicial com a respectiva habilitação do crédito não impede o prosseguimento de execução individual ajuizada em face de coobrigados, tendo em vista que a obrigação assumida pelo coobrigado é
autônoma
, inexistindo, em tese, impedimento para o prosseguimento e ajuizamento da execução contra ele.

É posição assente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016). (...)”
(com destaques no original)

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos os litigantes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
todos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022